Tribunal: TJDFT
Processo: 0736128-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736128-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO SHOPPING QUE! REPRESENTANTE LEGAL: NISABETE SOARES DOS SANTOS EMBARGADO: LISBOA &amp; CARDOSO CABELO E ESTETICA LTDA - ME V I S T O S. (Num. 30982202). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por CONDOMÍNIO DO SHOPPING QUÊ! em face da decisão (Num. 30656406) por meio da qual foi indeferido o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal por ele vindicado no bojo do Agravo de Instrumento que interpôs contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0001459- 48.2012.8.07.0001, proposto pelo ora Embargante/Agravante em desfavor de LISBOA &amp; CARDOSO CABELO E ESTÉTICA LTDA, indeferiu o pedido desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo Credor para incluir no polo passivo SÔNIA LISBOA CARDOSO DE SOUSA e MANOEL CARDOSO DE SOUSA, ora Agravados. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, ante os termos das razões do Embargante, entendo que o recurso cabível é o agravo interno e, por conseguinte, conheço do recurso aviado como Agravo Interno e concedo ao Recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para complementar as razões recursais, a fim de ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Proceda a Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. I. Brasília - DF, 26 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador